Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO DISTRITAL. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA NÃO MADURA. RECURSO PROVIDO.
1. O Ministério Público interpôs recurso inominado contra a sentença que considerou inconstitucional o Decreto Distrital no 46.024/2024 e julgou liminarmente improcedente o pedido de fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise.
2. O pedido da parte autora não está fundamentado exclusivamente no Decreto Distrital no 46.024/2024. Também encontra amparo no direito constitucional à saúde e deve ser analisado em face de todo o arcabouço normativo, inclusive as normas que regulamentam o SUS. Portanto, é prematura a improcedência liminar do pedido com fundamento em suposta inconstitucionalidade do referido Decreto.
3. Não tendo havido, contudo, citação e instrução, imprescindível o retorno dos autos à origem.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
5. Sem custas ou honorários.